Tribunal: STF
Processo: HC 183103
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI 8.137/90. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial nº 1.808.758, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. No processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende em decorrência de feriado ou suspensão de expediente forense, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, nos feitos com tramitação perante a justiça criminal, ante a especialidade das disposições previstas no art. 798, caput, e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro.
    3. No caso, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c. o art. 1.003, § 5º, do CPC, bem como do art. 798 do CPP.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido em primeira instância da imputação do crime previsto no artigo 1º, I e II, c/c artigo 11, da Lei 8.137/90.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso.
    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Tribunal a quo.
    Aduz que “era de extrema importância que o Colendo Superior Tribunal de Justiça admitisse e conhecesse do Recurso Especial interposto, na medida em que todos os requisitos de admissibilidade estava presentes, aliás, consoante decisão proferida pelo Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo”.
    Afirma que “os Eméritos Ministros do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em que pese sua reconhecida autoridade intelectual, se equivocaram, porquanto o Recurso Especial admitido pelo Colendo TJ de São Paulo não é intempestivo”.
    Entende que “embora a confirmação da absoluta necessidade das férias e do recesso forense tenha se dado pelo Código de Processo Civil (art. 220) é evidente que a sua aplicação, de maneira indistinta, deve seguir a todas as áreas do Direito, inclusive ao do Direito Criminal”.
    Argumenta a defesa que “no período de 20 de dezembro de 2018 até 20 de janeiro de 2019 não houve qualquer interrupção dos prazos processuais em matéria criminal, mas suspensão deles nos termos da Resolução 244/2016 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Conclui que “o Recurso Especial interposto pelo Paciente reunia todas as condições de admissibilidade e ao desviar-se desta condição, data maxima venia, o Colendo STJ violou arbitrariamente a alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 105, e, o inciso LV, do artigo 5.º, ambos da Constituição Federal”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante de todo o exposto, requer seja concedida a medida liminar, antes mesmo das informações de estilo e parecer ministerial, para que seja obstado ou suspenso o início do cumprimento da pena, até o julgamento definitivo desta ordem constitucional, e, no mérito, seja concedida ordem de Habeas Corpus, para o fim de reformar em sua plenitude a respeitável decisão coatora, determinando-se a admissibilidade do Recurso Especial claramente tempestivo e, assim, retomando o seu julgamento”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O agravo regimental não merece acolhida.
    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Consoante anteriormente decidido, mediante análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 13/12/2018 (e-STJ fls. 691), sendo o recurso especial somente apresentado em 25/1/2019.
    Dessa forma, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c. o art. 1.003, § 5º, do CPC, bem como do art. 798 do CPP.
    Cumpre observar que o entendimento desta Corte Superior está fixado no sentido de que, no processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende em decorrência de feriado ou da suspensão de expediente forense, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
    Nessa linha, os seguintes julgados:
    (…)
    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, nos feitos com tramitação perante a justiça criminal, ante a especialidade das disposições previstas no art. 798, caput, e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro. A propósito:
    (…)
    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade de recurso interposto perante a instância a quo. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)
    Destarte, forçoso concluir que o writ traz questões alheias ao direito de locomoção. Com efeito, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de ir e vir.
    Deveras, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do paciente.
    Nesse diapasão, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento deste ponto da impetração. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.
    Por fim, cumpre destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente